Tribunal: TJMT
Processo: 0006766-96.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006766-96.2019.8.11.0042
RECORRENTE: GILMAR AMANCIO MACHADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47987997) interposto por GILMAR AMANCIO MACHADO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45994965):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS [ ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO APRECIADAS TODAS AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA – INVIÁVEL – TESES APROPRIADAMENTE EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COATORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – A TRAFICÂNCIA OCORREU NAS IMEDIAÇÕES DOS LOCAIS PROTEGIDO PELA NORMA – DESNECESSÁRIO A DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA AO FREQUENTADORES DO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar deve ser afastada, uma vez que o juízo singular analisou todas as teses levantadas pela defesa. Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Mantido a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.340/2006, visto que a traficância ocorreu nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo dispensável a evidência da mercancia aos frequentadores do local.” (Ap 0006766-96.2019.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação: (i) ao art. 381, II, III, IV e V, do CPP, ao argumento de que a sentença não enfrentou todas as teses defensivas levantadas pelo Recorrente no âmbito das alegações finais e (iii) ao art. 40, II, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de que não ficou configurado que houve aproveitamento de aglomeração para facilitar a traficância, a afastar referida causa de aumento de pena.
Recurso tempestivo (Id. 48373455).
Contrarrazões – Id. 50162473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação aos arts. 381, II, III, IV e V e 40, III, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento, respectivamente, de não apreciação de todas as teses defensivas e inaplicabilidade da causa de aumento de pena, verifica-se que o Recorrente se limitou a reiterar as razões contidas no recurso de Apelação, voltadas contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, não impugnando especificamente os fundamentos constantes no aresto para a rejeição das teses apresentadas, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006766-96.2019.8.11.0042
RECORRENTE: GILMAR AMANCIO MACHADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 47994961) interposto por GILMAR AMANCIO MACHADO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 45994965):
“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS [ ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO APRECIADAS TODAS AS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA – INVIÁVEL – TESES APROPRIADAMENTE EXAMINADOS PELA AUTORIDADE COATORA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.340/2006 – IMPOSSIBILIDADE – A TRAFICÂNCIA OCORREU NAS IMEDIAÇÕES DOS LOCAIS PROTEGIDO PELA NORMA – DESNECESSÁRIO A DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA AO FREQUENTADORES DO LOCAL – RECURSO DESPROVIDO. A preliminar deve ser afastada, uma vez que o juízo singular analisou todas as teses levantadas pela defesa. Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Mantido a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.340/2006, visto que a traficância ocorreu nas imediações dos locais protegidos pela norma, sendo dispensável a evidência da mercancia aos frequentadores do local.” (Ap 0006766-96.2019.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega violação aos arts. 5°, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento, diante do não enfrentamento, pela sentença, de todas as teses defensivas levantadas pelo Recorrente no âmbito das alegações finais.
Recurso tempestivo (Id. 48373455).
Contrarrazões – Id. 50162473.
É o relatório.
Decido.
Controvérsia sem repercussão geral. Tema 660.
Nos termos do art. 1.030, I, “a”, parágrafo único, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.
Ao examinar os autos, denota-se que o Recorrente se insurge contra o acórdão sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 660, representado pelo Leading case ARE 748371 RG/MT, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa por meio da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148, DIVULG 31/07/2013, PUBLIC 01/08/2013)
Assim, verifica-se que a referida matéria discutida neste recurso (suposta inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa) não teve reconhecida sua repercussão geral pelo STF (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal no ponto.
Tema 339
Defende o Recorrente a ofensa ao art. 93, IX, da CF na medida em que o aresto não cassou sentença nula por ausência de fundamentação.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação a tal questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o STF, no julgamento do AI 791292 QO-RG / PE (Tema 339), concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (destaquei)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que igualmente obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v